Tribunal: TJDFT
Processo: 0735159-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA.
1. No âmbito desta Corte de Justiça a hipossuficiência, para fins de deferimento de gratuidade de justiça, é aferida mediante critério objetivo, qual seja, a Resolução 271/2023, da Defensoria Pública do DF – DPDF, que considera hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. Comprovado o cumprimento do requisito objetivo, é devida a concessão da benesse legal.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.